Tribunal: TJMT
Processo: 0036453-34.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
VISTOS...
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT, em que o juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito a majoração de 13,3% relativos ao pagamento de percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes indicados na espécie.
O apelante alega, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Sindicato, visto não se tratar de direito coletivo, difuso, ou individual homogêneo, e a ocorrência de litispendência a outro processo.
No mérito, pleiteia que seja reconhecido que a discussão no caso não é a adequação da carga horária, mas sim a eventual diferença de valores que supostamente decorreria desse percentual, revelando, portanto, que lei federal regulamenta o piso salarial mínimo para a categoria, não permitindo a nenhum dos entes federados que estabeleçam valor abaixo do disposto em lei para a jornada de no máximo 40 (quarenta) horas semanais.
Assegura que o Sindicato não comprovou sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual deve ser revogado os benefícios da justiça gratuita que lhe fora deferido. Por fim, requer a isenção das despesas e custas processuais, bem como insurge-se ainda, quanto ao valor da causa.
Contrarrazões (ID. 5747145), alegando, em preliminar, o não conhecimento do recurso, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público primário ou social justificador da participação processual do Ministério Público (ID. 6860629).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC, c/c Súmula 568, do STJ, procedo ao julgamento de forma monocrática, observando a orientação jurisprudencial acerca da matéria posta em discussão. Passo a analisar as preliminares alegadas pelas partes:
V O T O (PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)
O Apelado, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, em contrarrazões ao recurso de apelo, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada em sede de contestação, deixando de impugnar especificamente a sentença.
Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.
Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES: 1- AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - 2- ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO – 3- LITISPENDÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL –– REJEITADAS – MÉRITO - SINTEP – JORNADA DE TRABALHO – CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL N. 11.738/2008 – NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF- ADI 4167/DF – EFEITO ERGA OMNES – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Ainda que a parte não tenha produzido uma peça primada pela boa técnica se ela atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende pela reforma do decisum, deve ser conhecido seu recurso. (...) (N.U 0037836-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)
Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
V O T O (PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM)
O Apelante aduz, preliminarmente, que o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público- SINTEP é parte ilegítima para pleitear judicialmente direitos individuais heterogêneos.
Referida preliminar não merece ser acolhida.
De acordo com os autos a ação tem como objeto o direito de recebimento de hora-atividade pelos professores substituídos na remuneração de no mínimo 1/3 em relação a carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.
Na situação concreta, não remanesce dúvidas que os direitos postulados na ação declaratória é extensível aos demais professores da rede municipal de ensino, no entanto, não se trata de ação coletiva, cujo resultado se aplica a todos.
O Apelado optou por ajuizar ação individual abarcando parte dos profissionais da categoria, de forma que o resultado será aplicado apenas aos substituídos nominados na inicial.
No entanto, tal fato não desnatura o direito tutelado na lide, qual seja, individual homogêneo da classe de professores da rede de ensino público municipal de Cuiabá.
Nessa esteira, inexiste vedação legal nesse sentido, aliás, nessa direção a Constituição Federal dispõe:
(...) Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
A Lei Federal n. 8.073/90, por sua vez, assegura que “(...) as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria (...)”.
Posto isso, rejeito a preliminar ventilada.
VOTO (PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA)
O Município de Cuiabá arguiu a preliminar de litispendência, sob o fundamento de que o Sindicato ajuizou várias ações individuais com idêntico teor, quando deveria ter proposto uma ação coletiva, dificultando sua defesa.
Entretanto, a referida preliminar não merece ser acolhida. Isso porque, conforme se nota da preambular, os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos.
Dessa forma não há litispendência, porque basta uma leitura atenta da exordial para que se identifique quem está no bojo dos autos. Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.
Nesse contexto, REJEITO a preliminar ventilada.
VOTO PRELIMINAR - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
O Município de Cuiabá requer a reforma do ato sentencial que concedeu benefício da gratuidade judiciária ao Apelado Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP/MT.
Denota-se dos autos que os substituídos, processualmente, pelo SINTEP-MT são professores que buscam a condenação do Município de Cuiabá ao pagamento da hora-atividade.
A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme, no sentido de que a declaração da necessidade do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo Magistrado, se houver elementos de prova em sentido contrário.
No caso em apreço, verifico se tratar de pessoa jurídica, sem fins lucrativos, de modo que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita independentemente de prova, porque a presunção é a de que não pode arcar com as custas e honorários do processo, cabendo à parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica.
Desse modo, o indeferimento implicaria obstaculizar o acesso do ente sindical ao Poder Judiciário, o que não se admite, diante do sabido preceito constitucional do livre acesso à justiça.
Dessa forma, como não há, nos autos, qualquer prova apta a demonstrar a necessidade do indeferimento, a manutenção da assistência judiciária é a medida que se impõe.
“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENTIDADE SINDICAL. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CUSTEIO DOS ENCARGOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE. 1. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. A isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que o sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados. 3. Hipótese em que o recurso especial da Fazenda Nacional foi provido em razão de o acórdão impugnado ter externado que "há de ser reconhecido o direito das entidades sem fins lucrativos, como é o caso dos sindicatos, ao benefício da assistência judiciária gratuita, independentemente da comprovação da necessidade de tal benefício".4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1493210/PB, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 23/05/2018) (destaquei)
Este Tribunal, em situação análoga, tem mantido a concessão da gratuidade da justiça a entidade de classe:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – ADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011. Em razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.9.494/97 no que se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Os juros moratórios que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, II do CPC. (Ap 120682/2017, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/02/2018, publicado no DJE 01/03/2018) (destaquei)
Desse modo, REJEITO essa preliminar.
VOTO PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
Insurge ainda a recorrente quanto ao valor da causa. Aduz que o Sindicato ajuizou a presente ação em face do Município de Cuiabá, pleiteando a condenação da parte requerida a majorar em 13,3% o pagamento das horas-atividade dos substituídos elencados no item 19 da petição inicial e, ainda, a pagar os retroativos a partir de abril de 2011. Não obstante, deram à causa o valor de apenas R$ 1.000,00 (mil reais).
Referida preliminar deve ser rejeitada.
Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, a impugnação do valor atribuído à causa deve ser feita em preliminar da contestação, sob pena de preclusão.
Na hipótese, a Apelante não arguiu tal matéria na contestação, motivo pelo qual a insurgência não merece acolhida.
Diante do exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar.
V O T O (MÉRITO)
A controvérsia recursal consiste em apurar o direito dos professores à majoração de 13,3%, relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 de carga horária, como hora atividade, com fundamento no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal n. 11.738/2008, bem como, ao pagamento retroativo dos valores, da diferença do referido percentual.
Inicialmente, adianto que o piso salarial profissional para os profissionais do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber, e foi instituído pela Lei n. 11.738, de 16 de julho de 2008, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal (alínea ‘e’ do inciso III, do caput do artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e na Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) que dispõe:
“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.
Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).
I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).
III: observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:
e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;
Com base nestas diretrizes constitucionais, a Lei Federal n. 11.738/2008, fixou o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público de educação básica, estabelecendo, em síntese:
“Art. 1o Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. (...)
Art. 3o O valor de que trata o art. 2o desta Lei passará a vigorar a partir de 1o de janeiro de 2008, e sua integralização, como vencimento inicial das Carreiras dos profissionais da educação básica pública, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios será feita de forma progressiva e proporcional (...). (destaquei).
Neste espeque, o piso salarial tem amparo constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à educação e a valorização dos profissionais da educação, elevada à condição de direito social (art. 6o).
"Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas."
Assim, na composição da jornada de trabalho deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora atividade.
Nesse contexto, a questão da implantação do piso salarial para os professores foi levada à discussão no Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI 4167, sendo declarada a constitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, constando na ementa:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIALIDE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008 . (ADI 4167 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - Tribunal Pleno - julgado em 27/4/2011 - DJe- 162 divulgado 23-8-2011 publicado 24-8-2011)
No seu voto, o Ministro do STF esclareceu o conceito de piso salarial, dizendo que a expressão “piso” "tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar um limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços". Ficou evidente, a partir deste julgado, que o piso é o vencimento, assim entendido como o valor básico pago ao professor, sem o acréscimo das demais vantagens do cargo.
O voto também explicitou que a fixação do piso salarial nacional não violou a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo local (art. 61, § 1o, II, da CF) ou mesmo o pacto federativo (arts. 1o, caput, 25, caput e § 1o, e 60, § 4o, I).
Portanto, diante das citadas previsões constitucionais e legais, bem como da decisão proferida pelo STF, é incontroversa a obrigatoriedade de o Ente Municipal observar o direito do professor, de magistério público da educação básica, ao piso salarial nacional, além da necessidade de ser observado o limite máximo de 2/3 de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos, e 1/3 como hora-atividade, para preparação das aulas e demais ações extraclasses.
Lado outro, a Lei Complementar Municipal n. 220/2010, em seu artigo 33, assim dispõem:
"Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo. Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME."
De tal modo, a alegação de que a Lei no. 11.738/2008 está sendo devidamente atendida e cumprida pela Lei Municipal n. 4.594/2004 e a Lei Complementar Municipal n. 220/2010 não deve prosperar, já que a Lei Municipal estabeleceu apenas o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horaria como hora atividade para efeito de composição do subsídio, quando a Lei Federal estabelece o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, de sorte que tem como percentual mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade - critério do valor do piso salarial.
Destarte, por simples cálculo aritmético chega-se à conclusão de que o valor correspondente à 20% é inferior ao correspondente à 1/3.
Logo, os Apelados Substituídos têm direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei 11.738/2008, devendo o Apelante implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino, inclusive para sua melhor preparação e aperfeiçoamento profissional.
Destaca-se, outrossim, que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI n. 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso, instituído pela Lei n. 11.738/08, somente pode ser exigido, a partir de 27 de abril de 2011, data do julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade, malgrado urgência expressa desde 2008.
Deste modo, sendo reconhecida a constitucionalidade do art. 2o, § 4o da Lei Federal n. 11.738/2008, o Apelado deve adequar a legislação municipal à diretriz nacional.
A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PISO SALARIAL - MAGISTÉRIO PÚBLICO - LEI FEDERAL No 11.738/2008 - CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI No 4.167-3/DF PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EFEITOS A PARTIR DE ABRIL/2011 – PROFESSOR TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS – VALOR PAGO INFERIOR AO PISO NACIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE REFLEXOS TRABALHISTAS - DIREITO SOMENTE AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STF E STJ – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Plenário do STF, em 27/04/2011, no julgamento da ADI no 4.167/DF declarou constitucional a norma geral federal, que fixou o piso salarial dos professores da educação básica com base no vencimento, e não na remuneração global, a teor do que dispõe a Lei no 11.738/2008. O Piso salarial dos profissionais do Magistério Público da educação básica deve ser aplicado a todos os entes federados, observada a jornada de trabalho de cada servidor. A Lei no 11.738/2008 surgiu para estabelecer um valor mínimo de forma nacional a ser pago para os profissionais do magistério, cabendo ao Poder Judiciário apenas sanear a irregularidade nos casos em que esse não está sendo observado pela Administração Pública, inexistindo a possibilidade de aumentar os índices e remunerações fixados ao longo da progressão da carreira. (...)” (N.U 0001719-95.2017.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) (destaquei).
“AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial, assim, há ser afastado . 2. Importante ressaltar que a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal que, dentre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasse. (STF ADI 4167, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011). 3. Agravo desprovido. (N.U 0055390-11.2019.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)
No que diz respeito à condenação imposta ao Município concernente ao pagamento das custas processuais, tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos (CNGC/MT), isentam a Fazenda Pública deste ônus. Inclusive, este é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — INDEVIDA – VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE – INEXISTÊNCIA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA FAZENDA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...) 4. A Fazenda Pública Estadual está isenta de recolhimento de custas processuais por força de disposição legal, salvo àquelas pagas antecipadamente pela parte Autora (artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001). (Apelação / Remessa Necessária 111372/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 10/09/2018) (destaquei)
Verifica-se, portanto, que não procede a condenação do Município apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, à luz da mencionada regra.
Quanto à atualização dos créditos, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Por conseguinte, tratando-se a espécie de condenação judiciais referente a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tribunal Cidadão, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:
"As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E."
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para excluir o pagamento das custas e despesas processuais e, em sede de remessa necessária, retifico parcialmente a sentença, para determinar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ e 810 do STF.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator